Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALORES ORIUNDOS DO PASEP. REVISÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Ainda que a parte perceba remuneração substancial, a gratuidade de justiça será avaliada pelo risco à capacidade financeira de prover-se, bem como a sua família, à luz do equilíbrio financeiro. Restando demonstrado que há comprometimento considerável da renda, o reconhecimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.